Tribunal: STF
Processo: RE 231337
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-19
Data de publicação: 2002-03-19

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário.
           - Tendo ficado o aresto recorrido em preliminar processual

infraconstitucional, não examinou ele a questão da retroatividade,
ou não, do Decreto-Lei 2322/87, razão por que não pode ele ter
ofendido o disposto no artigo 5º, XXXVI, da Carta Magna, único
dispositivo constitucional que o recurso extraordinário tem como
ofendido.
          Recurso extraordinário não conhecido.